Tribunal: TJDFT
Processo: 0732527-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0732527-26.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO PESSANHA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO FRANCISCO PESSANHA FILHO impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL - COORPRE consistente na decisão que indeferiu seu pedido de complementação do valor de pagamento de preferência constitucional com fundamento nos arts. 102, §2o, da ADCT c/c Lei Distrital 6.618/20 (id. 39773220, págs. 44/45), in verbis: “O(a) credor(a) FRANCISCO PESSANHA FILHO pede que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, seja complementada a preferência constitucional adimplida no id 7837784, fls. 13/14, com o fim de receber o correspondentes a 100 salários mínimos. A alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (15/06/2020), ou seja, em data posterior ao regular pagamento do adiantamento preferencial deferido (15/12/2017), consoante alvará de id 7837784, fl. 26. O pagamento do adiantamento preferencial ao(à|) credor(a) foi regularmente realizado com observância do regramento constitucional e legal vigente à época do pagamento. Acerca do adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Cumpre lembrar, ademais, que a preferência constitucional só pode ser concedida em única oportunidade, de forma que o recebimento da importância remanescente deverá obedecer rigorosamente a lista cronológica de credores. Nesse sentido o artigo 9o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 303 de 18/12/2019 estabelece que: Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. § 1o a 5o - omissis. § 6o É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Aguarde-se o pagamento da verba da valor remanescente observando-se a ordem cronológica.” Relata que é credor do valor de R$ 63.373,86, conforme precatório n. 51318-94.2016.8.07.0000, que seu crédito possui natureza alimentar, decorrente de diferença salarial, e que requereu o pagamento preferencial conforme autoriza o art. 100, §2o, da CF/88, valor que foi devidamente quitado. Afirma que, com fundamento na Lei Distrital 6.618/20, que ampliou o teto de RPV vigente no Distrito Federal de 10 para 20 salários-mínimos, requereu a complementação de 70 salários-mínimos como adiantamento decorrente da superpreferência, pedido indeferido na decisão impugnada. Defende que a aplicação do princípio do “tempus regit actum” é equivocada porque o precatório é expediente meramente administrativo, a ele não se aplica a teoria do isolamento dos atos processuais. Argumenta que não houve a extinção da execução (art. 924, inc. II, do CPC), de forma que podem ser realizados novos pagamentos. Aduz que, com a nova redação do art. 102, §2o, da ADCT, dada pela EC 99/17, passou-se a permitir a expedição de adiantamento preferencial de RPV no valor de 50 salários-mínimos (quíntuplo), e essa alteração, somada à previsão da Lei Distrital 6.618/20, que aumentou o valor do RPV de 10 para 20 salários-mínimos, fundamenta seu pedido de adiantamento preferencial de 70 salários-mínimos, uma vez que já recebeu o equivalente a 30 salários-mínimos de adiantamento. Assevera que a autoridade coatora, ao indeferir seu pedido, entendendo que seria novo pagamento de parcela superpreferencial “acabou por esvaziar a força normativa da Lei 6.618/2020, ignorando a vontade do legislador local.” Ressalta que a Resolução 303/2019 do CNJ não é aplicável à hipótese dos autos porque ela visa evitar a renovação de pagamentos preferenciais que superem o limite constitucional, quando o beneficiário ingressa em duas ou mais categorias diferentes para recebimento do valor; sustenta que nesta demanda o que se busca é apenas a complementação do adiantamento preferencial já deferido, o que não é vedado pela Resolução. Alega que o ato coator ofende os princípios constitucionais da isonomia, da duração razoável do processo, e o art. 230 da CF/88. Postula: “[...] FACE AO EXPOSTO, roga-se a Vossa Excelência que se digne conceder medida liminar para determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 70 (setenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020. Requer, outrossim, sejam requisitadas as informações de estilo, notificando-se o representante da autoridade coatora, dando-se vista ao Ministério Público e, ao final, seja concedida a segurança, tornando definitiva a liminar, caso seja deferida, para determinar a autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 70 (setenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020. [...]” Preparo – id. 39773218. É o breve relatório. Do cabimento do mandado de segurança Inicialmente importante analisar a admissibilidade do presente mandado de segurança. O impetrante aponta como ato coator a decisão proferida pelo Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (COORPRE) que indeferiu seu pedido de pagamento de preferência de RPV, nos moldes do art. 102, §2o, da ADCT. A jurisprudência dominante deste TJDFT adota o entendimento de que o procedimento instaurado para o pagamento de precatórios possui natureza administrativa, de forma que as decisões nele proferidas não possuem caráter jurisdicional e, consequentemente, são impugnáveis por mandado de segurança: “MANDADO DE SEGURANÇA - COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL - COORPRE - JUIZ ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA - CABIMENTO DO MANDAMUS - PRECATÓRIO - DIREITO PREFERENCIAL - RECEBIMENTO CRÉDITO - LEI N. 6.618/2020 - INAPLICABILIDADE - COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO PREFERENCIAL - NOVO FRACIONAMENTO PRECATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 102, §2o DO ADCT - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Cabe mandado de segurança contra ato proferido por Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (COOPRE), porquanto o processamento e pagamento de Precatórios não se reveste de caráter jurisdicional, não sendo o ato acoimado de coator passível de recurso, ostentando natureza meramente administrativa. 2. A pretensão de incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos, esbarra no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário n. 729.107 (05/06/2020), verbis: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 3. Dispõe o Art. 102, §2o do ADCT que "na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017)". 4. A Decisão acoimada de coatora não padece de ilegalidade ou abusividade, sendo inexistente direito líquido e certo da Impetrante à complementação de crédito preferencial mediante novo fracionamento do Precatório porquanto, adimplido o valor equivalente ao quíntuplo fixado na Lei distrital no 3.624/2005, é inadmissível a incidência retroativa da Lei n. 6.618/2020 a momento anterior à constituição definitiva do título judicial (Tema 792 do Supremo Tribunal Federa) e o saldo "restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório" (Art. 102, §2o do ADCT). 5. Segurança denegada.” (Acórdão 1423614, 07359000220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. COORPRE. ATO COATOR DE JUIZ. CABIMENTO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/2017. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 303/2019-CNJ. Consoante já decidido por este Tribunal, é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato emanado por magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (COORPRE), em razão do cunho eminentemente administrativo dos atos praticados naquela coordenadoria, oriundas de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal no que se refere a precatórios. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional no 99/2017, combinada com nova Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou de 10 para 20 salários mínimos o teto para expedição de requisições de pequeno valor (c/c o artigo 100, § 3o, da Constituição Federal), incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no artigo 100, § 2o, da Carta Magna, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação à finalidade da norma. Assim, se o impetrante já recebeu os valores relativos à superpreferência (calculados pela combinação do texto da EC no 99/2017 com a então vigente Lei Distrital no 3.624/2005 - que previa limite superior de 10 salários mínimos para as obrigações de pequeno valor no âmbito desta Unidade da Federação, totalizando, à época, cinquenta salários mínimos), deve ser denegada a segurança pleiteada, quando postula o pagamento complementar de outros cinquenta salários mínimos, visto que a decisão administrativa combatida não padece de vícios. A Resolução no 303/2019-CNJ, em seu artigo 9o, § 6o, veda novo pagamento de parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, surgido posteriormente. A situação fática denota a ocorrência de preclusão consumativa, com formação do ato jurídico perfeito, na medida em que foi satisfeito o direito do impetrante em conformidade com as normas vigentes à época do deferimento e pagamento do adiantamento preferencial previsto constitucionalmente.” (Acórdão 1336224, 07023354720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) Portanto, conheço da presente impetração. Da liminar O art. 7o, III da Lei n. 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, regulamenta a possibilidade de concessão de liminar e estabelece que: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)” III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [...] § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” Na presente demanda o impetrante pleiteia a concessão de liminar “[...] para determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 70 (setenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020. [...]” Conforme previsão do §2o, do art. 7o, da Lei 12.016/09 não é permitida a concessão de medida liminar que tem por objeto o pagamento de qualquer natureza. Assim, o pedido liminar formulado pelo impetrante não pode ser deferido. Isso posto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações. Intime-se o Distrito Federal para que informe se possui interesse na lide. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora